Tribunal: CARF
Processo: 10865.720019/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720019/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.459 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
CHAMFLORA MOGI GUACU AGROFLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE LEI. CONHECIMENTO.
É possível ao órgão julgador administrativo apreciar arguição de ilegalidade de
disposição de lei, para fins de analisar o conflito sistêmico de normas legais a
partir do controle de legalidade do ato administrativo de lançamento, desde que
não se enfrente matéria pertinente a declaração de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar
a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR,
Súmula CARF n.o 122.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula Vinculante CARF no 108.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelo CARF e não vinculam as
decisões das instâncias administrativas julgadoras.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO.
A prova pericial somente se justifica para esclarecimento de matéria fática de
alta complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos específicos. Não
basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia. A perícia tem que se
considerada essencial para o deslinde da questão pela autoridade
administrativa, nos termos da legislação aplicável.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720019/2009-04
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720019/2009-04

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly (relatora), que dele conheceu
parcialmente, exceto quanto à alegação de ilegalidade da incidência de juros moratórios sobre a
multa de ofício, bem como da ilegalidade do condicionamento do reconhecimento da isenção à
prévia averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel; e no mérito, por unanimidade
de votos, em negar provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (Suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 219 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (fls. 210 e ss) que julgou parcialmente procedente a impugnação, apenas para
acatar alteração na área ocupada com benfeitorias, mantendo o crédito tributário lançado. A
autuação decorreu de glosa das áreas de benfeitorias, porquanto não comprovadas, relativas ao
imóvel rural denominado “Horto Mogi Guaçu”, com área de 3.292,5 ha, NIRF - Número do
Imóvel na Receita Federal - 0.264.703-6, localizado no município de Mogi-Guaçu/SP.
Segundo o Acórdão:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, fls. 01 a 04, através da qual se
exige da interessada, o Imposto Territorial Rural - ITR, relativo ao exercício de 2006,
acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
938.941,90, incidente sobre o imóvel rural denominado “Horto Mogi Guaçu”, com área
de 3.292,5 ha, NIRF - Número do Imóvel na Receita Federal - 0.264.703-6, localizado
no município de Mogi-Guaçu/SP.
As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas à fl. 02. O fiscal autuante relata
que em procedimento fiscal do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao ITR,
do exercício de 2006, a contribuinte regularmente intimada não comprovou a área
declarada de benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural existente no
imóvel, razão pela qual esse item da declaração foi glosado.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720019/2009-04

Cientificada do lançamento, em 10/02/2009, conforme AR de fl. 06, a interessada
apresentou impugnação em 12/03/2009, fls. 18 a 32, alegando, em síntese, que:
 O objetivo da empresa é a exploração agrícola, pecuária, florestal, inclusive,
reflorestamento de eucaliptos, bem como no comércio e na prestação de
serviços inerentes a essas atividades, conforme previsto no contrato social da
empresa;
 Como respeitadora da lei, não utiliza as áreas de preservação permanente e
reserva legal;
 A fiscalização considerou a área de preservação permanente declarada no
DIAT/2006, porém a área de reserva legal ainda não se encontra averbada nas
matrículas do imóvel, mas a sua existência pode ser comprovada por meio de
laudo e de fotos da propriedade;
 O lançamento é ilegal e inconstitucional por ferir o princípio do devido processo
legal, em virtude da ausência de fiscalização para constatação de que no
imóvel existe área de benfeitorias constituídas pelas estradas, pontes, cercas e
outras edificações;
 Cita jurisprudência para justificar que a área de reserva legal não precisa de
averbação na matrícula do imóvel;
 A multa de ofício e os juros de mora aplicados são ilegais;
 Por último, requer perícia, declinando o nome do perito e a elaboração dos
quesitos a serem respondidos;
 Requer, ainda, produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente
a pericial e a juntada de documentos.
Instruíram a impugnação os documentos às fls. 34 a 46, 52 a 102, 116 a 176.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância manteve parcialmente o crédito tributário constituído
a atuação, em Acórdão proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
Princípios Constitucionais.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Área de Reserva Legal. Averbação. ADA.
Por expressa determinação legal, a área de reserva legal para fins de exclusão do ITR,
deve ser reconhecida como de interesse ambiental mediante protocolização tempestiva
do Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o Ibama, além da averbaçao tempestiva
à margem de inscrição da matrícula da área pretendida como tal.
Áreas ocupadas com benfeitorias.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720019/2009-04

Cabe aceitar a área ocupada com benfeitorias devidamente comprovada nos autos,
mediante laudo elaborado por profissional habilitado.
Aplicabilidade da Multa de Ofício e Taxa Selic.
São cabíveis as cobranças da multa de ofício, por falta de recolhimento do tributo,
apurada em procedimento de fiscalização, e de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por expressa previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 11/05/2011 (fls. 218), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 08/06/2011 (fls. 219 e ss), insurgindo-se contra o R
Acórdão ao fundamento de que o colegiado reconheceu a existência da área ocupada com
benfeitorias, equivalente a 143,3 hectares, conforme atestado pelo Laudo Técnico, fato este que
evidencia, por conseguinte, que a autuação partiu de premissas equivocadas. Por outro lado,
deixou de reconhecer a área de reserva legal, equivalente a 692,95 hectares - cuja existência
também restou comprovada por meio do aludido Laudo Técnico - por questão meramente
formal, o que ensejou a manutenção do lançamento a despeito do grau de utilização ter se
alterado para 76,5% (...)pelo fato da Recorrente não ter apresentado comprovante (1) da
averbação da área de reserva legal do imóvel, bem como (ii) do Ato Declaratório Ambiental -
ADA, ou seja, por mera formalidade.
A respeito do indeferimento do pedido de perícia pelo Colegiado de 1a Instância,
ressalta que: Por óbvio, a juntada do Laudo Técnico, promovida pela Recorrente, supre
integralmente a necessidade da produção da prova pericial originalmente requerida, na medida
em que este documento traz em seu bojo o detalhamento de toda a área rural que ensejou a
autuação, em especial sobre a área de benfeitorias e sobre a área de reserva legal nela
existentes.(...) Nesse contexto, a Recorrente entende, em princípio, ser, de fato, dispensável a
produção de prova pericial. Nada obstante isso, acaso Vossas Excelências ainda detiverem
dúvidas a respeito de quaisquer das informações apontadas pelo Laudo Técnico e que se
revelem imprescindíveis para o deslinde do caso sob análise, a Recorrente reitera seu pleito
para que seja determinada a realização de perícia na área rural em comento, a fim de que tais
dúvidas sejam dirimidas, permitindo a livre formação da convicção de Vossas Excelências.
Afirma a ilegalidade no condicionamento do reconhecimento da isenção à prévia
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel.
Busca o reconhecimento da existência da área de reserva legal, equivalente a
692,95 hectares, com exclusão da base de cálculo do ITR.
Assinala que independente da averbação ou da comprovação da apresentação do
ADA ao IBAMA, é fato que a área de reserva legal (692,95 hectares), assim como a área de
benfeitorias (143,3 hectares), efetivamente existem, como atestado definitivamente pelo Laudo
Técnico juntado aos autos e, como decorrência lógica, a área aproveitável e tributável do
imóvel rural em questão é de 2.456,25 hectares e sobre esta área é que deve ser calculado o
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720019/2009-04

fator de aproveitamento da terra para o efetivo cálculo da alíquota incidente sobre a base de
cálculo.
Requer a reforma da decisão de 1a Instância para que seja proferida decisão
dando INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, a fim de que:
a) Seja reconhecida também a existência da área de reserva legal no imóvel rural
denominado Horto Mogi Guaçu, devendo ser mantido o V. Acórdão no tocante ao
reconhecimento da área de benfeitorias, para fins de diminuição da área aproveitável e
tributável do imóvel rural em questão e, por consequência, seja determinado o cancelamento da
exigência do crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento combatida.
b) Caso reste mantido o lançamento ora combatido, seja afastada a aplicação da
taxa SELIC sobre a multa de ofício, uma vez que inexiste previsão legal para tanto.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso.
Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a
normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art.
103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF .
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Assim, alegação no sentido da ilegalidade da incidência de juros moratórios sobre
a multa de ofício, bem como a ilegalidade do condicionamento do reconhecimento da isenção à
prévia averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, não podem ser conhecidas.
Não obstante, vencida no não conhecimento, passo a examinar as alegações,
Relativamente à incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício, é
preciso esclarecer que a questão encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, tendo sido
inclusive editada a respeito do tema a Súmula CARF no 108, com efeito vinculante por força da
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, o que torna obrigatória sua observância pelos julgadores de
2a instância administrativas e por todos os órgãos da Administração Tributária Federal: Súmula
CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720019/2009-04

A respeito da ilegalidade do condicionamento do reconhecimento da isenção à
prévia averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, conhecida da alegação,
ressalta-se que essa questão será abordada no exame do mérito.
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, cumpre observa que o artigo 506 da Lei
13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, estabelece que a “sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros". Não sendo parte no
litígio objeto dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças prolatadas,
posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
Assim, as decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm
efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelo CARF e não vinculam as decisões das
instâncias administrativas julgadoras.
Do Mérito
Do exame da peça de recurso, observa-se que o Recorrente busca seja considerado
o laudo técnico que apresentara junto à impugnação, em sua plenitude.
O Colegiado de 1a instância acatou o laudo técnico para alterar parcialmente a
área de benfeitorias.
A interessada apresentou nos autos, Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, acompanhado de ART, onde foi informada a área de benfeitorias
correspondente a 143,3 ha. Não foram aceitos os 836,2 hectares, porque o profissional
somou a área considerada como constituída por estradas com a área de reserva legal.
Convém salientar que essas áreas tem função e características diferentes no ITR. Assim,
para efeito do ITR, as áreas não- aproveitáveis do imóvel rural são as ocupadas com
benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural e a área de reserva legal
(considerada não tributável) é aquela onde a vegetação não pode ser suprimida, podendo
apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável. Portanto, cabe aceitar
como área de benfeitorias para o exercício em tela, apenas os 143,3 ha.
(...)
Em se considerando o Laudo Técnico para alterar somente a área ocupada com
benfeitorias para 143,3 ha, conforme pretendido pela requerente, a área aproveitável
passará para 2.923,6 ha e o grau de utilização para 76,5%, porém a alíquota de cálculo e
o valor do crédito tributário permanecerão inalterados.
Relativamente ao tema, tem-se que as estradas internas do imóvel rural constituem
benfeitorias úteis e podem ser excluídas da área aproveitável.
Veja-se que podem ser declaradas como ocupadas por benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural as áreas com:
I - casas de moradia, galpões para armazenamento, banheiros para gado, valas,
silos, currais, açudes (sem exploração aquícola) e estradas internas de acesso;
II - edificações e instalações destinadas a atividades educacionais, recreativas e de
assistência à saúde dos trabalhadores rurais;
III - instalações de beneficiamento ou transformação da produção agropecuária e
de seu armazenamento; e
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720019/2009-04

IV - outras instalações que se destinem a aumentar ou facilitar o uso do imóvel
rural, bem assim a conservá-lo ou evitar que ele se deteriore. (CC, art. 96; RITR/2002, art. 17; IN
SRF no 256, de 2002, art. 16)
Entretanto, a área de reserva legal tem natureza diversa e não se confunde com
benfeitoria útil.
Consoante Lei 12.651/2012:
Art. 3o - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...)
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação
dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;

Segundo resposta à pergunta 078, do Perguntas e Respostas da RFB a respeito de
ITR, área de reserva legal:
São áreas com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, sem prejuízo da
aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente, admitindo-se a
exploração econômica da reserva legal mediante manejo sustentável, previamente
aprovado pelo órgão competente do Sisnama com registro no Cadastro Ambiental Rural
(CAR) exceto as áreas já averbadas na matrícula do imóvel e em que essa averbação
identifique o perímetro e a localização da reserva.
No manejo sustentável da vegetação florestal da reserva legal, serão adotadas práticas
de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável sem propósito comercial
para consumo na propriedade e manejo sustentável para exploração florestal com
propósito comercial. (Lei no 12.651, de 2012, arts. 3o, inciso III, 12, 17, 20, 30 e 66)

Correta a fundamentação do R. Acórdão recorrido, motivo pelo qual acolho seus
fundamentos.
A respeito da área de reserva legal, o R. Acórdão recorrido não acatou a alegação
do Recorrente, nem o laudo apresentado, ao fundamento de que o Recorrente não protocolizara
tempestivamente o ADA no IBAMA, e que não averbara a área na matrícula do imóvel.
Vejamos o que considerou o Colegiado de 1a instância:
Da análise das peças do presente processo, verifica-se na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 02, que a fiscalização glosou a área ocupada com benfeitorias,
em virtude da contribuinte não ter apresentado os documentos listados no Termo de
Intimação.
Nesta fase, pretende que sejam consideradas as áreas de reserva legal e a ocupada com
benfeitorias, e para endossar a sua tese, apresenta nos autos Laudo de Avaliação e
cópias das matrículas que compõem a área do imóvel. Com isso, observa-se que a
contribuinte pretende alterar os dados da declaração do exercício de 2006, porém a
retificação somente é possível com apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem de fato erro no preenchimento do DIAT.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720019/2009-04

ÁREA DE RESERVA LEGAL
Em relação à área de reserva legal, verifica-se que com base na legislação de regência
da matéria, exige-se o cumprimento de duas obrigações para fins de aceitar a exclusão
dessa área da tributação do ITR. A primeira consiste na averbação tempestiva da área de
reserva legal à margem da matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis
competente e a outra seria a informação das áreas ambientais no Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente junto ao Ibama.
A impugnante anexou cópias das matrículas do imóvel, porém não consta averbação da
área de reserva legal. O embasamento da exigência tem previsão no art. 16, § 8°, da Lei
n° 4.771/1965, com as alterações introduzidas pela Lei n° 7.803/1989, e redação dada
pelo art. 1° da Medida Provisória n° 2.166-67, de 28 de agosto de 2001; art. 11, § 1°, da
IN SRF n° 256/2002, e art. 12, § 1° do Decreto n° 4.382/2002- RITR.
Por outro lado, não há comprovação de que foi apresentado ADA ao Ibama no prazo
indicado na legislação tributária. Essa exigência tem como fundamento o art. 17-O da
Lei n° 6.938/1981, em especial o caput e parágrafo 1° ,cuja redação foi dada pelo art. 1°
da Lein° 10.165, de 27 de dezembro de 2000.
Consta em evidência do Manual de Preenchimento da DITR/2006, a necessidade de
protocolização tempestiva do ADA no Ibama e averbação em tempo hábil, da área de
reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
Assim, não cumpridas as exigências ora tratadas, não cabe excluir a área pretendida pela
impugnante.
A respeito da obrigatoriedade da apresentação do ADA, admite-se para fatos
geradores anterior à edição do Código Florestal de 2012 a apresentação de outras provas idôneas
aptas a comprovar indigitada área de preservação permanente (laudo técnico, desde que
observadas as formalidades legais exigidas; documentos expedidos por outros órgãos que
regulamentem a existência da área, etc) - “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no
1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no
665.123/PR e AgRg no REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016).
Nesse ponto, para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de que com a
averbação o ADA é desnecessário. O CARF já sumulou a matéria, nos seguintes termos:
“Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Atodeclaratório Ambiental (ADA).”
A súmula está em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a
isenção tributária do Imposto Territorial Rural (ITR) para imóveis localizados em área de reserva
legal depende de prévia averbação da reserva legal na matrícula do imóvel. Esta foi a conclusão
adotada pela Segunda Turma do STJ no REsp no 1.342.161, repetindo decisão já pacificada na
Primeira Turma.
Em recente decisão monocrática, o Ministro Napoleão Nuns Maia Filho, no
Agravo em Recurso Especial no 1.125.387 PR 2017/0153128-4, assinalou que:
1. Agrava-se de decisão que negou seguimento a Recurso Especial interposto pela
FAZENDA NACIONAL, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a da
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720019/2009-04

Constituição da República, em adversidade ao acórdão proferido pelo egrégio Tribunal
Regional Federal da 4a. Região, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). PRÉVIA AVERBAÇÃO DA ÁREA DE
RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
1. A Lei no 9.393/1996 não institui dever de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, mas apenas a obrigação de prestar declaração para o fim de isenção
do ITR, nos instrumentos apropriados para tal objetivo (Documento de Informação e
Atualização Cadastral do ITR - DIAC e Documento de Informação e Apuração do ITR -
DIAT), por meio dos quais são prestadas anualmente as informações solicitadas no
interesse da fiscalização.
2. A Medida Provisória n.o 2.166-67/2001, ao incluir o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393,
dirimiu a questão, esclarecendo que não mais cabe erigir a apresentação do ADA como
requisito necessário para demonstrar a destinação das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, bastando a entrega da declaração de isenção de ITR
3. O § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/1996 possui cunho interpretativo, visto que a
redação original do art. 10 já previa, no inciso II do § 1o, a exclusão das áreas de
preservação permanente e de reserva legal da área tributável, e como tal, retroage
para beneficiar o contribuinte, a teor do art. 106, inciso I, do CTN.
4. Tendo em vista a orientação traçada pelo STJ no EREsp 1.027.051/SC, exige-se a
prévia averbação da área de reserva legal junto a matrícula do imóvel rural, para que
o contribuinte faça jus à isenção de ITR estabelecida no art. 10 da Lei no 9.393/1996.
5. Interpretando-se sistematicamente as prescrições da Lei no 4.771/1965 (Código
Florestal) e da Lei no 9.363/1996, de acordo com a orientação do STJ, a simples
informação no DIAC/DIAT sobre área de reserva legal, mesmo antes da vigência da
MP no 2.166-67/2001, não é suficiente para o reconhecimento da isenção do ITR,
fazendo-se necessária a averbação na matrícula do imóvel.
6. O contribuinte logrou demonstrar que parte do imóvel efetivamente consiste em área
de preservação permanente, conforme a definição dada pelo art. 2o da Lei no
4.771/1965, com a redação dada pela Lei no 7.803/1989, conforme prova o
levantamento planimétrico georreferenciado juntado aos autos. O fato de o documento
ser posterior aos exercícios em discussão não impede o reconhecimento da área como
não tributável, pois apenas corrobora, em parte, a declaração do contribuinte.
7. Provimento em parte do apelo, para afastar a inexigibilidade do ITR sobre a área de
reserva legal, já que não houve a averbação na matrícula do imóvel (fls. 182/183).
2. Contra esse acórdão, a agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram
rejeitados (fls. 215/216).
3. Nas razões de seu Apelo Nobre, a Recorrente aponta, preliminarmente, violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, e no mérito defende, em resumo, que para conseguir a isenção
do ITR é necessária a apresentação do ADA e a averbação da área de preservação
permanente.
4. Sem contrarrazões (fls. 242), o Recurso Especial foi inadmitido na origem (fls.
245/247).
5. É o breve relatório. Decido.
6. De início, cumpre destacar que a alegada violação ao art. 1.022 do CPC não ocorreu,
tendo em vista o fato de que a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720019/2009-04

fundamentação. As questões postas a debate foram decididas com clareza, não tendo
havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Observe-
se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica
ofensa à norma ora invocada.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para gozar da isenção
do ITR, a Área de Preservação Permanente não necessita de averbação no registro de
imóveis e nem de Ato Declaratório Ambiental. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 283/STF. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE SUMULAR.
DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO. ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AUMENTO VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
AVERBAÇÃO
PARA
FINS
DE
GOZO
DA
ISENÇÃO.
NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos
e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento
explícito a esse respeito" (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011). Segundo
porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão, deixando claro
a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação da Área de
Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel, bem como
suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato voluntário do
contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a Área de
Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do proprietário do
imóvel rural.
4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas legitima
ao contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de ITR, sem
revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n. 4.771/1965, que impõem
a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, cuja ausência
inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.429.300/SC, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 25.6.2015).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITR. BASE DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO
DA
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
DESNECESSIDADE DE AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA.
INCLUSÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-se no
sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a lançamento por
homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a exclusão da sua base de
cálculo de área de preservação permanente, sem necessidade de Ato Declaratório
Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJ de 5.2.2007). No mesmo sentido: REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel. Min. Denise Arruda,
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720019/2009-04

Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJ de 2/8/2004. 2. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.395.393/MG,
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 31.3.2015).
8. Diante do exposto, nega-se provimento ao Agravo.
A legislação atual ainda prevê a inscrição no CAR - Cadastro Ambiental Rural.
Nos termos art. 18 da Lei no 12.651/2012:
Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente
por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as
exceções previstas nesta Lei.
(...)
§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro
de Imóveis.
(...)
Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de
Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito
nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as
informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para
controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao
desmatamento.
No presente caso, o documento de fls. 60 e ss demonstra a falta de averbação no
registro de imóveis, considerando-se descumprida a exigência de averbação na matrícula (que já
existia ao tempo da autuação, consoante art. 16, da Lei no 4.771/65, revogada pela Lei
12.651/2012), para que se possa reconhecer área de reserva legal, na forma que pretende a
recorrente.
Apenas para ressaltar, a legislação vigente à época dos fatos já trazia a
obrigatoriedade de averbação da ARL à margem da inscrição da matrícula do imóvel, no registro
de imóveis competente:
Lei 4.771/65
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001)
Ressalta-se que a obrigatoriedade da averbação decorre também da Lei de
Registros Públicos (Lei 6.015/73 , art. 167, II, item 22)., objetivando delimitar o exato perímetro
da reserva legal, que pode estar localizada em qualquer ponto do imóvel.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720019/2009-04

Assim, afasta-se o argumento de ilegalidade no condicionamento do
reconhecimento da isenção à prévia averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel.
Portanto, por falta de comprovação da existência de matrícula do imóvel de
averbação da área de reserva legal, não merece provimento o recurso neste tocante
Do pedido de perícia
No que diz respeito à perícia, prescreve o art. 18, do Decreto 70.235/72 que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do dispositivo, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia
somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
É de se ressaltar que a prova pericial somente se justifica para esclarecimento de
matéria fática de alta complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos específicos.
Não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia. A perícia tem que
se considerada essencial para o deslinde da questão pela autoridade administrativa, nos termos da
legislação aplicável.
No caso concreto, desnecessária perícia à formação de convicção dessa relatora, o
que implica o indeferimento do pedido.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer da alegação de ilegalidade da incidência de
juros moratórios sobre a multa de ofício, bem como da ilegalidade do condicionamento do
reconhecimento da isenção à prévia averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, e
no mérito, por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Voto Vencedor
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Redator Designado.
Congratulo a Ilustre Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, relatora destes autos,
pela técnica com que expôs e fundamentou seu voto, sempre didático e bem articulado. Todavia,
objetivando, respeitosamente, aprimorar o debate e pedindo licença ao bem delineado voto,
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720019/2009-04

apresento pontual divergência quanto a específicos temas relativos ao conhecimento do recurso,
conforme passo a apresentar.
Inicialmente, consignou que o recorrente alega ilegalidade na incidência de juros
moratórios sobre a multa de ofício e, também, aduz ilegalidade do condicionamento do
reconhecimento da isenção à prévia averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel;
por sua vez, a Insigne Relatora não conhecia das matérias sob argumento de que é vedado ao
órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada
ilegalidade de lei.
Dito isto, anoto que, ao meu refletir, o debate meritório acerca da alegação e
controvérsia instaurada sobre a aduzida ilegalidade na incidência de juros moratórios sobre a
multa de ofício é, sim, matéria a ser conhecida pelo julgador administrativo, tanto que o CARF,
por diversas vezes enfrentando o mérito, sumulou o assunto, na forma da Súmula CARF n.o 108,
a saber: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Aliás, referido enunciado foi declarado como súmula vinculante ao Egrégio
CARF, nos termos da Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019, cujos Acórdãos
Precedentes foram os seguintes, todos enfrentando o citado mérito: CSRF/04-00.651, de
18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de 05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005;
106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-
00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991,
de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de
09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de
01/02/2018; 9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-003.371, de
19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de
27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de
24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de
15/08/2013; 9303-003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Quanto a alegação de ilegalidade do condicionamento do reconhecimento da
isenção à prévia averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, tenho que o tema se
resolve pela possibilidade de analisar a correta aplicação da lei tributária a partir da ótica
sistêmica das normas jurídicas, a fim de afastar eventuais conflitos.
Adicionalmente, interpreto que a vedação posta na legislação para a esfera de
conhecimento do julgador administrativo é apenas e unicamente quanto ao conhecimento de
matérias que pretendam a declaração de inconstitucionalidade, na forma do art. 26-A do Decreto
n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei n.o 11.941, de 20091.

1 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720019/2009-04

Ademais, a vetusta redação posta no inciso II do parágrafo único do art. 17 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Medida Provisória n.o 75, de 2002, não se
manteve no ordenamento jurídico hodierno tendo a medida provisória sido rejeitada e não
prosperado o texto legislado que pretendia estabelecer a positivação de que a arguição de
“ilegalidade” de disposição de lei não seria afeta ao contencioso administrativo fiscal. Veja-se:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, à impugnação que,
exclusivamente: (Incluído pela Medida Provisória no 75, de 2002) Rejeitada
(...)
II - argüir a ilegalidade ou a inconstitucionalidade de disposição de lei, salvo na
hipótese de que trata o inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que
haja sido objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, bem assim da determinação a que se refere o § 4o
do artigo citado. (Incluído pela Medida Provisória no 75, de 2002) Rejeitada
Neste horizonte, consigno que prosperou no sistema jurídico relativo ao
contencioso administrativo fiscal tão somente o não conhecimento de temáticas acerca de
inconstitucionalidade, sendo excluído do texto legislado o termo “ilegalidade”, exatamente
porque o julgador administrativo ao enfrentar a lide instaurada pela impugnação pode, sim, e
deve, com a devida vênia, analisar a conformação da norma tributária que tenha sido aplicada
para determinado caso concreto frente ao campo de maior amplitude sistêmico em que inserida a
dita norma analisando-se o ordenamento jurídico como um todo, de modo que se possa apurar
eventuais alegados conflitos entre normas postas, no qual se possa investigar se uma norma tida
como ilegal frente a aplicação de eventual outra é, ou não, violadora ao ponto de merecer
correção no controle de legalidade efetivado em sede de julgamento.
Por fim, pode-se resumir a quaestio ponderando ser possível ao órgão julgador
administrativo apreciar arguição de ilegalidade de disposição de lei, para fins de analisar o
conflito sistêmico de normas legais a partir do controle de legalidade do ato administrativo de
lançamento, desde que não se enfrente matéria pertinente a declaração de inconstitucionalidade,
indicando-se a correta norma aplicável ao caso concreto.
Ante o exposto, conheço a matéria relativa a arguida ilegalidade na incidência de
juros moratórios sobre a multa de ofício e a arguida ilegalidade do condicionamento do
reconhecimento da isenção à prévia averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel.
É o meu pontual voto de divergência quanto ao conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital